Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-90.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA NÃO CONHECIDO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. É assente na doutrina e na jurisprudência que o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Diante disto, não é deferida a parte a possibilidade de emendar o seu recurso para modificar, acrescentar ou suprimir tese em sua insurgência, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Precedentes. Incidência do art. 200 do CPC.

2. Não deve ser conhecido o pedido de cumprimento provisório de sentença formulado nesta instancia recursal, por não se tratar de causa de competência originária de Tribunal. Inteligência do art. 516 do CPC.

3. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

4. As hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil possuem acepções específicas, não incidindo na espécie esta regra em razão de ausência de vício ou erro material. 4.1. Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa à rediscussão do julgado. Jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte.
5. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.